Tribunal: TJMT
Processo: 1037895-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARINETE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 776.586.981-72 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037895-57.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

MARINETE BARBOSA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 479,29 (quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos).

2.
Aduz que é correntista da reclamada de modo que possuía saldo devedor no valor de R$ 1.557,43. Informa que realizou acordo de renegociação de dívidas junto a reclamada sendo o pagamento do valor a vista no importe de R$ 961,71, com vencimento em 12/11/2021. Esclarece que mesmo após realizar o pagamento seus dados foram mantidos nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da mora da instituição financeira.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
No caso dos autos, a renegociação dos débitos é incontroversa, uma vez que consta no próprio sistema interno da ré o registro das negociações, o que confere verossimilhança as alegações autorais. Por outro lado, em que pese a instituição financeira afirmar a existência de saldo devedor em nome da autora, não comprovou a origem dos débitos, logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

5.
Deste modo, vislumbra-se que a manutenção do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto mesmo após o adimplemento da renegociação da dívida o seu nome permaneceu negativado.

6.
Na espécie, verifica-se que a consumidora permaneceu por certo período inadimplente junto à empresa Recorrente, contudo, realizou a quitação da renegociação em 12/11/2021, data do vencimento. Nota-se, que mesmo após a liquidação o nome da consumidora permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida até a data
28/02/2022 após a sentença de mérito
, ou seja, conforme extrato carreado aos autos no id no 133260963, p. 2.

7.
A Súmula 548 do STJ estabelece que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

8.
Dano moral que neste caso é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrida.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente
BANCO PAN S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022